Tribunal: STF
Processo: RE 95680
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO, SERODIAMENTE ALEGADA, NA APELAÇÃO,
QUANDO, EM OPORTUNIDADES ANTERIORES SE MANIFESTARA A PARTE, SEM A
IMPUGNAR.
PRECLUSAO. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS.
DISSIDIO COM DECISÕES INDICADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.